Tribunal: TJPA
Processo: 0816511-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816511-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: MESSIAS NASCIMENTO ALEIXO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0816511-73.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:

0800947-26.2023.8.14.0074

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

MESSIAS NASCIMENTO ALEIXO

IMPETRANTE(S):

EDUARDO BATISTA FERRO OAB/PA 33.103 E GUSTAVO RAMOS MELO OAB/PA 32.736

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA-PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 217- A C/C 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.

NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. QUALIFICAÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SUMULA 08 DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0816511-73.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:

0800947-26.2023.8.14.0074

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

MESSIAS NASCIMENTO ALEIXO

IMPETRANTE(S):

EDUARDO BATISTA FERRO OAB/PA 33.103 E GUSTAVO RAMOS MELO OAB/PA 32.736

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA-PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 217- A C/C 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por
Eduardo Batista Ferro
, advogado inscrito na OAB-PA sob o nº. 33.103 e
Gustavo Ramos Melo,
advogado

inscrito na OAB-PA

sob o nº. 32.736, em favor de
MESSIAS NASCIMENTO ALEIXO
, já qualificado nos autos,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tailândia-PA que, nos autos de processo nº.

0800947-26.2023.8.14.0074, manteve a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes alegaram, basicamente, que a sentença condenatória proferida pela autoridade apontada como coatora padece de fundamentação idônea quanto à existência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da prisão preventiva imposta ao paciente, o qual ostenta condições pessoais favoráveis à soltura e que, portanto, não oferece risco à ordem pública caso venha a responder ao processo criminal em liberdade (id 16570748).

Requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura à título de tutela de urgência.

No mérito, pugnaram pela ratificação da liminar eventualmente concecida para revogar, em definitivo, o decreto de prisão provisória expedido contra o paciente.

Juntaram documentos (id 16570749 – 16570921).

Decisão negando a liminar pleiteada (id 16590129).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16677174).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pela denegação (id 16749852).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Explico.

É bem verdade que, há muito, esta Seção de Direito Penal sustentava o entendimento que, em se tratando de sentença condenatória que tivesse mantido ou decretado a prisão preventiva em um de seus capítulos, a apelação não seria o meio judicial cabível para impugná-la, mas, sim, a ordem de
habeas corpus
.

Ocorre que, recentemente, este órgão fracionário evoluiu em seu entendimento, passando a se posicionar no sentido de que, em havendo recurso de apelação interposto pelo réu, o protocolo a ser seguido seria o mesmo adotado no julgamento da questão de ordem no HC 535.063/SP
[1]
da lavra da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, é dizer,
o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

[1]
Ementa: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário.
2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara Criminal da comarca de Monte Mor/SP. (STJ - HC: 535063 SP 2019/0284845-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

Nesse caso, considerando que o paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva em apelação por ele interposta na origem, concluo que a ordem de habeas corpus não comporta conhecimento por absoluta inadequação da via eleita.

No entanto, a despeito da inadmissibilidade da ordem, nada obsta que esta Corte de Justiça analise a possibilidade de conceder a ordem de ofício, caso haja manifesta ilegalidade ou teratologia presente na decisão impugnada, ou, então, circunstância excepcional capaz de justificar tal concessão.

No ponto, não vislumbro, no caso presente, nenhuma das assimetrias acima elencadas, especialmente porque, na ausência de fato novo a considerar quanto aos fundamentos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar, o ato impugnado permanece com sua fundamentação hígida, valendo consignar, neste sentido, que, conforme atual jurisprudência do STJ
[1]
, a ratificação do decreto de prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, tal como ocorreu na origem, afastando-se, pois, a possibilidade de concessão, de ofício, da ordem impetrada.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVID
O. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Belém, 15/02/2024